Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600439-41.2024.6.16.0074
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
DIREITO

ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ELEIÇÃO 2024.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que julgou procedente
representação por captação ilícita de
sufrágio, cassando o registro/diploma do
recorrente, aplicando multa eleitoral e
multa por litigância de má-fé.
2. A representação se baseou na
distribuição de bonés com a letra 'N',
alusiva ao nome do recorrente, e na
distribuição de fichas de cerveja e
churrasco.
3. A sentença e o voto do relator
acolheram apenas a imputação relativa à
distribuição de bonés.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
1 of 26
22/10/2025, 20:21

4. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a distribuição de bonés com a
letra 'N' configura captação ilícita de
sufrágio, nos termos do art. 41-A da Lei
das Eleições; (ii) saber se a conduta do
recorrente justifica a aplicação de multa
por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A confissão não é admitida como meio
de prova nos feitos eleitorais, que tratam
de direitos indisponíveis, consoante
disposto no artigo 392 do CPC.
6. Para a configuração da captação ilícita
de sufrágio, é necessária a demonstração
robusta de todos os elementos previstos
no art. 41-A da Lei das Eleições, incluindo
a condição de eleitor dos beneficiários e o
especial fim de agir.
7. No caso, não foi demonstrada a
condição de eleitor de nenhuma das
pessoas que receberam o boné, nem o
especial fim de agir, consistente na
intenção de captar ilicitamente o voto.
8. O recorrente alterou a verdade dos
fatos na sua contestação, ao atribuir a
pessoa distinta a confecção dos bonés,
inclusive apresentando nota fiscal que,
posteriormente, restou evidenciada como
de emissão fraudulenta. Isso é grave e,
por esse motivo, o ilícito processual
encontra-se plenamente configurado.
9. A multa processual aplicada, de R$
10.000,00, encontra-se nas cercanias do
valor médio, de modo que se revela
adequada para os fins pedagógicos e
repressivos a que se destina, não
merecendo reparos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente
provido para julgar improcedente a
representação e afastar a cassação de
registro/diploma e a aplicação de multa
de R$ 10.000,00, mantida a multa por
litigância de má-fé no importe de R$
10.000,00.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
2 of 26
22/10/2025, 20:21

Tese de Julgamento: 1. A caracteriza

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.534
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600439-41.2024.6.16.0074 –
Peabiru – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Redator Designado: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: NATAN ORLANDI BARCO
ADVOGADO: ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO - OAB/PR52822
ADVOGADO: DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI - OAB/PR22650
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:

DIREITO

ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ELEIÇÃO 2024.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que julgou procedente
representação por captação ilícita de
sufrágio, cassando o registro/diploma do
recorrente, aplicando multa eleitoral e
multa por litigância de má-fé.
2. A representação se baseou na
distribuição de bonés com a letra 'N',
alusiva ao nome do recorrente, e na
distribuição de fichas de cerveja e
churrasco.
3. A sentença e o voto do relator
acolheram apenas a imputação relativa à
distribuição de bonés.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
1 of 26
22/10/2025, 20:21

4. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a distribuição de bonés com a
letra 'N' configura captação ilícita de
sufrágio, nos termos do art. 41-A da Lei
das Eleições; (ii) saber se a conduta do
recorrente justifica a aplicação de multa
por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A confissão não é admitida como meio
de prova nos feitos eleitorais, que tratam
de direitos indisponíveis, consoante
disposto no artigo 392 do CPC.
6. Para a configuração da captação ilícita
de sufrágio, é necessária a demonstração
robusta de todos os elementos previstos
no art. 41-A da Lei das Eleições, incluindo
a condição de eleitor dos beneficiários e o
especial fim de agir.
7. No caso, não foi demonstrada a
condição de eleitor de nenhuma das
pessoas que receberam o boné, nem o
especial fim de agir, consistente na
intenção de captar ilicitamente o voto.
8. O recorrente alterou a verdade dos
fatos na sua contestação, ao atribuir a
pessoa distinta a confecção dos bonés,
inclusive apresentando nota fiscal que,
posteriormente, restou evidenciada como
de emissão fraudulenta. Isso é grave e,
por esse motivo, o ilícito processual
encontra-se plenamente configurado.
9. A multa processual aplicada, de R$
10.000,00, encontra-se nas cercanias do
valor médio, de modo que se revela
adequada para os fins pedagógicos e
repressivos a que se destina, não
merecendo reparos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente
provido para julgar improcedente a
representação e afastar a cassação de
registro/diploma e a aplicação de multa
de R$ 10.000,00, mantida a multa por
litigância de má-fé no importe de R$
10.000,00.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
2 of 26
22/10/2025, 20:21

Tese de Julgamento: 1. A caracterização
da captação ilícita de sufrágio exige a
demonstração robusta da condição de
eleitor dos beneficiários e do especial fim
de agir, consistente na intenção de captar
ilicitamente o voto. 2. A alteração da
verdade dos fatos em contestação, com
apresentação de nota fiscal fraudulenta,
configura litigância de má-fé, justificando
a aplicação de multa.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/1997, art. 41-A; CPC, art. 392.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE,
AgR-REspEl 060116660/GO, Rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, publ. 13/06/2023;
TSE, REspEl 060107043/TO, Rel. Min.
Floriano de Azevedo Marques, publ.
03/09/2024; TSE, AgR-REspE 56988/RS,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
publ.

21/02/2018;

TRE-PR,

REl
060026042, rel. Des. Eleitoral José
Rodrigo Sade, publ. 28/08/2025; TRE-PR,
REl na Rp 060074436, rel. Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz,
publ. 23/06/2025; TRE-PR, REl na AIJE
060054893, rel. Des. Luiz Osório Moraes
Panza, publ. 29/04/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
parcial provimento, nos termos do voto do Redator designado.
Curitiba, 04/10/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NATAN ORLANDI BARCO em face
da sentença proferida pelo d. Juízo da 74ª Zona Eleitoral de Peabiru/PR (ID 44454812), que
julgou procedente a representação especial por captação ilícita de sufrágio, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO PARANÁ contra o ora recorrente.
Na sentença, o ora recorrente foi condenado à cassação de seu registro/diploma,
com a decretação de nulidade dos votos obtidos pelo candidato representado, determinando o
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
3 of 26
22/10/2025, 20:21

recálculo dos quocientes eleitorais e partidários das eleições proporcionais do município de
Peabiru/PR. Além disso, houve também a condenação ao pagamento de multa no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 20, II, da Resolução 23.735/2024 do TSE, bem
como, pela prática de litigância de má-fé, em multa também no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), de acordo com o art. 81 do Código de Processo Civil.
Em suas razões (ID 44544818), o recorrente sustenta:
a. Preliminarmente, inépcia da inicial, em razão da ausência de especificidade
quanto à data, local e circunstâncias concretas em que supostamente teria ocorrido a captação
ilícita;
b. Quanto ao mérito, aduz a ausência de dolo específico de obter o voto em troca
da entrega dos bonés, cuja distribuição foi direcionada apenas para amigos próximos e
familiares, pessoas que já votariam em sua candidatura;
c. No que tange às demais imputações relacionadas à distribuição de fichas de
cerveja e churrasco, o representado negou veementemente a distribuição de cerveja para
eleitores, afirmando ter comprado apenas para consumo próprio e de amigos/familiares, e
negou ter organizado ou participado de churrasco eleitoral no Assentamento Canaã,
confirmando apenas a visita ao local em ato de campanha com outros candidatos;
d. A sanção de cassação do registro/diploma imposta pela r. sentença é
manifestamente desproporcional à conduta provada nos autos, porque uma conduta de menor
potencial lesivo, como a distribuição de brindes a apoiadores, não pode ser equiparada à
compra de votos que justifica a cassação;
e. Embora seja inegável que a narrativa apresentada na defesa inicial difere
daquela confessada pelo Representado em audiência, a conduta posterior do candidato, ao
confessar a verdade dos fatos sob juramento, demonstra um comportamento processual que,
longe de configurar má-fé, revela um compromisso com a busca da verdade real, ainda que
essa confissão tenha ocorrido em momento posterior à apresentação da peça de defesa, não
justificando a imposição de multa por litigância de má-fé.
Requer o provimento do recurso para julgar a ação totalmente improcedente, com
o afastamento das sanções impostas, inclusive da multa por litigância de má-fé.
O membro do Ministério Público Eleitoral na origem manifestou ciência da
interposição do recurso, reservando o oferecimento das contrarrazões à Procuradoria Regional
Eleitoral, a qual, em parecer, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
44587629).
É o relatório.
VOTO
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
4 of 26
22/10/2025, 20:21

Adoto o relatório originário e acompanho o e. relator quanto ao exame de
admissibilidade recursal e à análise da preliminar de inépcia da inicial. Todavia, com a devida
vênia, divirjo do seu entendimento quanto à matéria de fundo, pelas razões que passo a expor.
Como relatado, foi julgada procedente uma representação especial por captação
ilícita de sufrágio contra o recorrente. Das questões de fato a ele imputadas na petição inicial,
foi acolhida tanto na sentença quanto no voto do e. relator apenas uma: a distribuição de bonés
com a letra “N”, alusiva ao seu nome, como forma de captar ilicitamente os votos de eleitores.
Pela gravidade das sanções aplicadas - cassação do diploma, imposição de multa
eleitoral de R$ 10.000,00 e aplicação de multa processual por litigância de má-fé de R$
10.000,00 -, mister se faz a recapitulação da prova produzida nos autos.
Com a inicial, o recorrido apresentou a notícia de fato 0106.24.000311-6, na qual
apurou administrativamente denúncia anônima contra o recorrente. Dos autos correspondentes
(id. 44544705) extraem-se os seguintes elementos úteis à apreciação da representação:
(i) fotografias que mostram o recorrente usando boné azul com a letra “N” em
destaque (fls. 8, 10 e 12):
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
5 of 26
22/10/2025, 20:21

(ii) captura de tela de uma publicação do recorrente nas suas redes sociais (fl.
14):
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
6 of 26
22/10/2025, 20:21

Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
7 of 26
22/10/2025, 20:21

Ainda na inicial, houve o protesto genérico de produção de outras provas,
“especialmente a juntada de documentos”, sem especificação de qualquer elemento adicional a
ser produzido.
Com a contestação, o recorrente apresentou a nota fiscal 430 (id. 44544715), no
valor de R$ 756,00, emitida em 04/10/2024, na qual consta como sacado Nelson Scachetti
Netto e como produto adquirido 54 bonés de tela. Houve pedido genérico de “produção de
novas provas, inclusive depoimentos testemunhais e periciais”, mas sem especificação.
A tese ventilada na peça defensiva (id. 44544713) era de que os bonés foram
adquiridos por Nelson como forma de divulgar seu comércio, cujo nome fantasia é “Nelsinho
Gás e Conveniência”, sendo distribuídos como brindes aos clientes de sua loja ainda antes do
período eleitoral, de forma totalmente desvinculada da campanha política do recorrente.
Ao promover o saneamento do feito, o juízo determinou, de ofício, a oitiva de
Nelson Scachetti Netto e o depoimento pessoal do recorrente (id. 44544723), adotando as
cautelas previstas no artigo 47-E da resolução TSE 23608/2019.
Na audiência de instrução foi então colhida a prova oral, da qual se extrai:
(i) Nelson Scchetti Netto negou veemente que tenha adquirido os bonés, referindo
apenas que recebeu uma encomenda a pedido do recorrente, não sabendo explicar porque a
nota fiscal foi emitida em seu nome;
(ii) o recorrente reconheceu que foi o real adquirente dos bonés e que chegou a
distribuir “20 peças, 20 e poucas peças (...) uns 22”, mas só para “quem era mais amigo”, para
quem ele “já sabia que iria votar” no seu nome. Embora sem muita convicção, disse achar que
tinha postado uma foto só portando o boné.
Nenhuma outra prova foi requerida ou produzida nos autos.
Pois bem.
A captação ilícita de sufrágio é prevista no artigo 41-A da Lei das Eleições:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio,
vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de
obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou
função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de
multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.
(Incluído pela Lei nº 9.840, de 1999)
§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos,
bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir. (Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009)
Da literalidade dessa previsão legal extraem-se os elementos caracterizadores da
captação ilícita de sufrágio, que são, na lição de ZÍLIO:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
8 of 26
22/10/2025, 20:21

(...) Em síntese, pois, a captação ilícita de sufrágio se configura quando presentes os
seguintes elementos: i) a prática de uma conduta (doar, prometer, etc.); ii) a existência de uma
pessoa física (o eleitor); iii) o resultado a que se propõe o agente (o fim de obter voto); iv) o
período temporal específico (o ilícito ocorre desde o pedido de registro até o dia da eleição).
[ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral - 8ª ed., rev. ampl. e atual. - São Paulo: Juspodivm,
2020, p. 727]
Portanto, para a condenação às graves sanções do artigo 41-A da Lei das
Eleições, é imperativo que todos os elementos previstos na norma sejam robustamente
demonstrados pela parte ativa - e, na minha ótica, isso não foi demonstrado nos presentes
autos.
Antes, porém, de adentrar especificamente a essa questão, mister se faz um
apontamento em relação à prova oral, notadamente ao depoimento pessoal do recorrente.
Há que se ter em conta que a confissão não é admitida como meio de prova nos
feitos eleitorais, que tratam de direitos indisponíveis, consoante disposto no artigo 392 do CPC.
Por esse motivo, a análise dessa prova em particular exige certas cautelas do
julgador, notadamente a sua consideração ou desconsideração na íntegra, não sendo razoável
valorar como verdadeiras apenas as alegações prejudiciais ao depoente, negando validade às
que lhe são benéficas.
No caso, o recorrente declarou ao juízo, em audiência, que distribuiu cerca de 22
bonés, mas somente para pessoas próximas. Não se pode extrair daí que distribuiu esses
bonés de forma indiscriminada para eleitores - ao menos, não sem suporte em outras provas
dos autos.
Voltando aos elementos que caracterizam o ilícito, embora seja incontroversa a
doação de bonés e seja razoável presumir que foram entregues aos beneficiários durante o
período vedado (já que a testemunha Nelson disse tê-los recebido por volta de setembro de
2024), tem-se que não foi demonstrada a condição de eleitor de nenhuma das pessoas que
receberam o boné nem o especial fim de agir.
Com efeito, nenhuma das pessoas que teria recebido bonés foi identificada, não
se sabendo se são eleitoras, se o são na circunscrição de Peabiru e se a sua inscrição eleitoral
encontra-se regular. Nenhuma prova foi requerida ou produzida quanto a essa circunstância.
A conduta ilícita deve ser direcionada a quem tenha capacidade eleitoral ativa, ou seja, é
necessária a existência de um eleitor em um dos polos da relação de direito material. O eleitor
deve estar na plenitude do gozo de seus direitos políticos; havendo perda ou suspensão dos
direitos políticos (art. 15 da CF) não resta perfectibilizada a conduta do art. 41-A da LE, pois
ausente violação ao bem jurídico tutelado. Porque o tipo proscreve a conduta efetuada com o
fim de obter voto, não se verifica a captação ilícita quando o agir é direcionado a eleitor que
possua o direito de voto em circunscrição diversa do candidato que praticou ou concorreu
para o ilícito. Em determinados casos, porque se trata de ato bilateral, a iniciativa do negócio
ilícito pode partir do próprio eleitor, situação em que somente haverá como configurada a
vedação quando houver a aquiescência do candidato, pela promessa, entrega ou doação do
bem ou vantagem em troca do voto. Para a configuração do ilícito a conduta deve ser dirigida
a eleitor determinado ou determinável. (...)
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
9 of 26
22/10/2025, 20:21

[ZILIO, _____, op. cit., p. 728-729]
No mesmo sentido é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte julgado:
(...)
22. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que, para a configuração da captação
ilícita de sufrágio, é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos: "(a)
capitulação expressa da conduta no tipo legal descrito no art. 41–A da Lei nº 9.504/1997; (b)
realização da conduta no período eleitoral; (c) prática da conduta com o especial fim de agir,
consubstanciado na vontade de obter o voto do eleitor ou de grupo determinado ou
determinável de eleitores; (d) existência de conjunto probatório robusto acerca da
demonstração do ilícito, considerada a severa penalidade de cassação do registro ou
diploma" (AREspEl 0600601–10, rel. Min. Raul Araújo, DJE de 14.4.2023). Ademais, "o abuso
do poder econômico, por sua vez, caracteriza–se pelo emprego desproporcional de recursos
patrimoniais (públicos ou privados), com gravidade suficiente para afetar o equilíbrio entre os
candidatos e macular a legitimidade da disputa" (AIJE 0601779–05, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJE de 11.3.2021). Igualmente: RO–El 0601901–76, rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJE de 29.3.2023.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060116660/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, publ. 13/06/2023]
No caso dos autos, nenhuma das pessoas que aparecem nas fotografias usando
os bonés foi identificada, não se sabendo se são eleitores, caso sejam se votam naquela
circunscrição e, caso votem lá, se estão no exercício da sua capacidade eleitoral ativa.
No que tange ao especial fim de agir, há que se diferenciar a intenção de fazer
propaganda da candidatura da intenção de captar ilicitamente o voto do eleitor.
Como já referido, a única prova existente nos autos de que foram distribuídos
mais bonés do que aqueles que aparecem nas fotografias que instruem o feito reside no
depoimento pessoal do candidato. Como também já referido, esse depoimento não pode ser
fatiado, escolhendo-se as partes que lhe são desfavoráveis e descartando as que lhe são
benéficas.
Sendo assim, a única prova existente da distribuição de 20 a 22 bonés, o
depoimento pessoal, indica que as pessoas beneficiárias eram próximas ao candidato e que já
iriam votar nele de qualquer forma. Não se trataria, portanto, da intenção de captar ilicitamente
o voto dessas pessoas, circunstância que também afasta a caracterização do ilícito.
Adotando a premissa já exposta - de que a prova oral decorrente do depoimento
pessoal, em face da inadmissibilidade do instituto da confissão nos feitos eleitorais, deve ser
acolhida ou rejeitada na íntegra -, não há como aceitar essa prova para confirmar a distribuição
de 20 ou 22 bonés e rejeitá-la para concluir que os beneficiários não eram pessoas próximas
ao candidato, que lhes entregou os bonés mas não com a finalidade de obter-lhes o voto.
Ressalta-se que, fora essa prova, não há nenhuma outra quanto ao especial fim de agir.
No sentido:
(...)
6. A moldura fática registrada no acórdão regional registra que, no dia da eleição municipal
realizada em 15.11.2020, o então candidato a vereador Fleury Júnior Lopes, pessoalmente,
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
10 of 26
22/10/2025, 20:21

entregou a Márcio Pereira Caetano um vale combustível, o qual foi utilizado pelo eleitor para
abastecer sua motocicleta no Autoposto Vitória, de propriedade da irmã do demandado.
Todavia, apreciando as circunstâncias do caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que
não há prova robusta do especial fim de agir, consistente na obtenção do voto, e de conduta
ilícita do então candidato.
7. A Corte de origem não reconheceu de forma segura o suposto esquema de compra de
votos, pois se limitou a afirmar que a sua existência "é presumível" diante dos elementos da
investigação policial e, ao assentar a ausência de comprovação irrefutável de envolvimento do
demandado, o aresto menciona "suposta irregularidade", o que denota a inexistência de juízo
de certeza a esse respeito.
(...) [TSE, REspEl 060107043/TO, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, publ. 03/09/2024]
(...)
4. Na espécie, depreende-se do acervo probatório que a realização de almoço ofertado a
funcionários da empresa Tucano Obras e Serviços Ambientais não foi condicionada à
obtenção do voto, o que afasta a incidência do art. 41-A da Lei das Eleições, porquanto não
demonstrado o especial fim de agir da conduta.
(...) [TSE, AgR-REspE 56988/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, publ. 21/02/2018]
(...)
4. A distribuição de bebidas alcoólicas durante evento eleitoral foi comprovada por prova
testemunhal e registros audiovisuais, mas não há elementos objetivos que demonstrem o
especial fim de agir, consistente na intenção de influenciar o voto do eleitor.
5. A existência de bar aberto no local, a ausência de controle sobre a entrega das bebidas e a
falta de evidência de direcionamento da vantagem a eleitores indecisos enfraquecem a tese
de que a conduta visava à obtenção de sufrágio.
(...) [TRE-PR, REl 060026042, rel. Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, publ. 28/08/2025]
(...)
Tese de Julgamento: 1. A caracterização da captação ilícita de sufrágio exige prova robusta e
inequívoca do dolo específico de influenciar o eleitorado mediante a oferta ou entrega de bens
ou vantagens pessoais. 2. A mera distribuição de alimentos e bebidas durante evento de
campanha, sem a comprovação do especial fim de agir de compra de votos, não configura a
prática ilícita.
(...) [TRE-PR, REl na Rp 060074436, rel. Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
publ. 23/06/2025]
(...)
14. Tese de julgamento: "A captação ilícita de sufrágio e o abuso do poder econômico exigem
prova robusta e inequívoca quanto à entrega de bem ou vantagem em troca de votos e
quanto à gravidade das circunstâncias aptas a comprometer a isonomia e a legitimidade do
pleito eleitoral, não se presumindo a ilicitude de condutas sem a devida comprovação
objetiva".
(...) [TRE-PR, REl na AIJE 060054893, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 29/04/2025]
Finalmente, no que tange à litigância de má-fé. Como precisamente identificado
na sentença e também no voto do e. relator, é inegável que o recorrente alterou a verdade dos
fatos na sua contestação, ao atribuir a pessoa distinta a confecção dos bonés, inclusive
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
11 of 26
22/10/2025, 20:21

apresentando nota fiscal que, posteriormente, restou evidenciada como de emissão
fraudulenta. Isso é grave e, por esse motivo, o ilícito processual encontra-se plenamente
configurado.
A multa aplicada, de R$ 10.000,00, encontra-se nas cercanias do valor médio, de
modo que se revela adequada para os fins pedagógicos e repressivos a que se destina, não
merecendo reparos.
Importante registrar, todavia, que o ilícito processual cometido pelo recorrente não
pode ser utilizado como justificativa para a sua condenação no plano material da demanda,
possuindo reprimenda própria - bem aplicada pelo juízo de origem, a meu sentir.
Todavia, ante à possível prática não apenas de crime eleitoral, mas também de
natureza fiscal, reputa-se oportuno, além da ciência ao Ministério Público Eleitoral, como
determinado em primeiro grau, também a expedição de ofício ao órgão fazendário responsável,
com cópias da sentença e desta decisão, o que desde logo se sugere.
CONCLUSÃO
Em face do exposto e renovando o pedido de vênia ao e. relator, VOTO no
sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
reformar a sentença, julgando improcedente a representação e afastando, de consequência, a
cassação de registro/diploma e a aplicação de multa de R$ 10.000,00, mantida, todavia, a
multa por litigância de má-fé no importe de R$ 10.000,00.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Redator Designado
VOTO VENCIDO
Admissibilidade
Sendo tempestivo e, presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Preliminar
Preliminarmente, argui o recorrente a inépcia da petição inicial, em decorrência da
não especificação de data, local e circunstâncias concretas em que teriam ocorrido os atos de
captação ilícita de sufrágio apontados.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
12 of 26
22/10/2025, 20:21

Pelo juízo a quo tal alegação foi rejeitada, com a fundamentação a seguir
reproduzida:
Referente à arguição de inépcia da inicial contida na defesa apresentada pelo
representando, cumpre-me esclarecer que já foi a mesma afastada em decisão
proferida nos presentes autos sob ID nº 127616285, visto que a simples
inexistência de especificação acerca da data, local e circunstâncias em que
supostamente teriam ocorridos os ilícitos não é suficiente a tornar a inicial
inepta, contendo a exordial todos os requisitos exigidos na legislação
processual vigente para seu processamento.
(Destaquei)
Com eleito, reproduzindo relatos de denúncias anônimas, a inicial relata com
clareza que o candidato a vereador Natan Barco da cidade de Peabiru, estaria distribuindo
bonés com a letra N e slogan "faz o N" em alusão aos votos em sua pessoa em vários
pontos da cidade, além de ficar distribuindo fichas de cervejas para a realização de compra
velada de votos de forma recorrente durante toda a programação do campeonato municipal
de futsal e que, além disso, pagaria churrasco no assentamento Canaã, acostando
fotografias integrantes da Notícia de Fato nº 0106.24.000311-6 e ao final requerendo a
condenação do ora requerente ao pagamento de multa, bem como cassação do seu registro ou
diploma, nos termos do artigo 41-A da Lei n° 9.504/97.
Dessa forma, nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil,
houve a descrição lógica dos fatos e dos fundamentos jurídicos dos pedido, com a identificação
das provas pretendidas, não havendo qualquer embaraço à ampla defesa e ao contraditório, de
sorte que não está configurada a inépcia da inicial.
Quanto ao mérito, trata-se na origem de Representação especial por captação
ilícita de sufrágio, imputando ao então candidato, ora recorrente, a distribuição de bonés
com a inscrição "N" e o slogan “faz o N” durante o período eleitoral, com o objetivo de obter
votos, além de oferecer fichas de cerveja e participar de churrasco com fins eleitoreiros.
A representação foi julgada procedente, com a aplicação das respectivas
sanções, por se reconhecer estarem presentes os elementos caracterizadores do ilícito previsto
no art. 41-A da Lei nº 9.504/97, especialmente diante da confissão do representado quanto à
aquisição e distribuição dos bonés durante o período eleitoral a amigos e conhecidos, além da
condenação por litigância de má-fé ao ora recorrente, em decorrência da constatação de
tentativa da defesa de ocultar os fatos ao atribuir inicialmente a responsabilidade pela compra a
um terceiro.
Sustenta o ora recorrente, em síntese, a ausência de dolo específico de obter o
voto em troca da entrega dos bonés, argumentando que a distribuição teria sido direcionada
apenas para amigos próximos e familiares, pessoas que já votariam em sua candidatura,
negando veementemente a distribuição de cerveja para eleitores, afirmando ter comprado
apenas para consumo próprio e de amigos/familiares e negou ter organizado ou participado de
churrasco eleitoral no Assentamento Canaã, afirmando apenas a visita ao local em ato de
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
13 of 26
22/10/2025, 20:21

campanha com outros candidatos.
Pois bem.
A captação ilícita de sufrágio, uma das formas de corrupção eleitoral, que está
prevista no artigo 41-A da Lei 9.504/1997, nos seguintes termos:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação
ilícita de sufrágio, vedada por Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou
entregar ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de
qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da
candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena e multa de mil a
cinquenta mil UFIR, e cassação do registro ou do diploma, observado o
procedimento previsto no artigo 22 da Lei complementar nº 64, de 18 de maio de
1990.
§ 1º Para caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de
votos, bastando a evidência de dolo, consistente no especial fim de agir.
O dispositivo veda, portanto, a proibição de compra de voto e a respectiva ação
visa proteger a liberdade de manifestação de voto pelo eleitor.
Em caso de procedência, as penalidades são cumulativas e de aplicação
obrigatória: cominação de multa e cassação do registro ou diploma.
Segundo entendimento da Corte Superior, “A configuração da captação ilícita
ocorre com a presença dos seguintes elementos: (a) prática de qualquer das condutas
previstas no art. 41-A da Lei das Eleições; (b) dolo específico de obter o voto do eleitor;
(c) ocorrência dos fatos entre a data do registro de candidatura e a eleição; (d)
participação, direta ou indireta, do candidato beneficiado ou sua concordância ou
conhecimento dos fatos que caracterizam o ilícito” (TSE - Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº060016273, Acórdão, Min. André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 23/09/2024).
Sendo assim, em face da natureza restrita das sanções eleitorais, derivadas de
sua tipicidade, há necessidade de que o oferecimento da vantagem, o especial fim de agir e
a participação direta ou indireta do candidato estejam comprovadas de forma robusta e
inequívoca, ainda mais diante da gravidade das respectivas sanções.
Nesse sentido, o c. Tribunal Superior Eleitoral vem reiteradamente decidindo:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIJE. PREFEITO. AUSÊNCIA DE
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SOLICITAÇÃO E/OU FACILITAÇÃO
DE CIRURGIA EM TROCA DE VOTO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
4. Na linha do entendimento deste Tribunal Superior, o enquadramento da
captação ilícita de sufrágio, fica afastado, ante a ausência de provas robustas
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
14 of 26
22/10/2025, 20:21

que demonstrem o especial fim de agir do candidato em obter o voto dos
eleitores em troca de favores durante o período eleitoral.
5. Incidência do Verbete Sumular nº 30 do TSE, porquanto o acórdão
regional está em harmonia com a orientação deste Tribunal Superior a
respeito da exigência de prova robusta para a caracterização de captação
ilícita de sufrágio.
6. Negado provimento ao recurso especial.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060093968, Acórdão, Min. Raul Araujo
Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 07/06/2024).
ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. AIJE. GOVERNADOR. VICE-
GOVERNADOR. CANDIDATOS ELEITOS. ABUSO DO PODER POLÍTICO.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA.
PROGRAMA SOCIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
7. Especificamente quanto à caracterização da captação ilícita de sufrágio,
além de evidenciar o frágil conjunto probatório acerca da autoria imediata
dos supostos atos de compra de votos, é patente a ausência de prova apta a
demonstrar a participação ou anuência dos investigados - elemento
indispensável para a configuração da captação ilícita de sufrágio -, não sendo
suficiente a afirmação da ora recorrente de que seria impossível aos
investigados desconhecerem os fatos.
(...)
(...)
(TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº060187290, Acórdão, Min. Raul Araujo
Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/05/2024).
No caso, possui razão o recorrente que, apenas quanto às imputações
relacionadas à distribuição de fichas de cerveja em eventos em ginásio de esportes e
bem como de organização de churrasco para eleitores residentes no Assentamento
Canaã, não há qualquer prova nos autos que confirmem as denúncias anônimas recebidas
pelo Ministério Público Eleitoral.
Inclusive tais fatos foram irrelevantes para a conclusão a que se chegou na
sentença, já que a condenação por captação ilícita de sufrágio foi decorrente tão somente da
distribuição de bonés.
Porém, sobre as provas constantes nos autos, em relação à distribuição de
bonés, os argumentos do recorrente não podem ser acolhidos.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
15 of 26
22/10/2025, 20:21

A petição inicial apresentou fotografias, em que o recorrente está acompanhado
de algumas pessoas, fazendo uso de bebida alcoólica em local que aparenta ser um ginásio de
esportes e com a utilização de bonés com a letra “N”, bem como com print de um story das
redes sociais do representado onde ele está aparentemente em um bar, acompanhado de
alguns indivíduos, todos com bonés com a inicial “N”, com a menção “#fazoN”:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
16 of 26
22/10/2025, 20:21

A fim de refutar a imputação de distribuição de bonés com finalidade eleitoreira,
na contestação, a defesa do ora recorrente alegou que a distribuição foi feita por comerciante
do município para divulgação daquele estabelecimento comercial, nos seguintes termos (ID
44544715):
Em relação aos bonés com a sigla “N”, importante ressaltar que foram
adquiridos por NELSON SCACHETTI NETTO, comerciante local conhecido pelo
nome fantasia “NELSINHO GÁS E CONVENIÊNCIA”, conforme comprova a
Nota Fiscal Eletrônica n.º 000.000.430, emitida na data do pagamento pela
empresa MAV CONFECÇÕES LTDA ME, sediada em Apucarana, Paraná.
Referido comerciante encomendou a confecção de bonés personalizados com a
letra "N", que representa a inicial de seu nome e de seu empreendimento. As
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
17 of 26
22/10/2025, 20:21

peças foram projetadas como parte de sua estratégia de marketing para
promover seu comércio, marcando a identidade visual da sua loja, sem qualquer
vinculação a atividades políticas ou partidárias. Sua intenção era única e
exclusivamente comercial, visando promover sua marca no mercado local e
alcançar maior visibilidade entre seus clientes e na comunidade.
Os bonés foram distribuídos como brindes aos clientes de sua loja ainda antes do
período eleitoral, ocorrendo de maneira totalmente desvinculada da campanha
política do Representado, sendo realizados exclusivamente pelo comerciante, no
exercício de sua atividade comercial.
Importante ressaltar que inúmeros clientes do “NELSINHO GÁS E
CONVENIÊNCIA” receberam o boné como brinde em contrapartida à
realização de compras em seu estabelecimento, em época anterior à campanha.
Em uma dessas oportunidades alguns amigos do Representado foram à
conveniência adquirir bebidas e carvão pra churrasco e foram presenteados com
os bonés. Posteriormente, ao perceberem que a inicial inscrita no boné era a
mesma do amigo candidato, o presentearam com um dos bonés.
Visando corroborar tais alegações, a defesa apresentou nota fiscal, emitida em
04/10/2024, correspondente à confecção de 54 bonés de tela, constando como destinatário
NELSON SCACHETTI NETTO (ID 44544715):
Em relação a esse documento, de início, mostra-se curioso que a aludida nota
fiscal tenha sido emitida na mesma data do ajuizamento da presente demanda (04/10/2024),
destacando que a demanda foi proposta às 13h55, enquanto que a nota fiscal foi
posteriormente emitida, às 15h00.
Sucede que a denúncia anônima, acompanhada com as fotografias em questão,
aportou no Ministério Público Eleitoral em 26/09/2024, culminando com a instauração da à
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
18 of 26
22/10/2025, 20:21

Notícia de Fato 0106.24.000311-6 em 30/09/2024, no qual ocorreu a oitiva do candidato em
02/10/2024.
Ou seja, a nota fiscal somente foi emitida posteriormente à apuração da
conduta, o que por si só chama atenção e causa estranheza.
Ademais, foram determinadas, de ofício, a oitiva do Sr. NELSON SCACHETTI
NETTO, indicado na contestação como suposto responsável pela confecção dos bonés e o
depoimento pessoal do candidato ora recorrente, colhendo-se seus depoimentos, cujas
transcrições, por sua precisão, reproduzo a partir do que foi documentado nas alegações finais
do Ministério Público Eleitoral (ID 44544808):
Acerca dos fatos, o informante NELSON SCACHETTI NETTO declarou que é
morador de Peabiru; que tem 43 anos de Peabiru; que é casado; que não tem
envolvimento político; que nunca participou de nada de política; que não é filiado
a partido; que não faz campanha; que não gosta e política; que acompanha; que
não gosta de se envolver nela; que é amigo do candidato Natan; que tem uma
conveniência; que o nome é Nelsinho Gás e Conveniência; que o conhecimento
que ele tem é quando Natan chegou na conveniência com o boné; que
distribuição do boné não tem conhecimento; que viu o boné na cabeça do
próprio Natan, na época da situação; que de campeonato não sabe; que não
esteve presente; que o seu horário lá é das oito as nove da noite; que a
conveniência abre; que sua conveniência não faz objetos para propaganda; que
o boné com a letra ‘N’ não foi mandado fazer por ele; que não fez boné e nem
distribuiu; que sua empresa não tem mais ninguém que faria; que só tem ele e
mais dois funcionários; que se tiver que tomar decisões é ele mesmo; que viu o
candidato ir á sua conveniência com o boné com a letra ‘N’; que esse ‘N’ não é
de Nelsinho Gás e Conveniência; que nessa época, foi época de política, foi na
época de campanha; que não se lembra de ver outras pessoas com o boné; que na
sua conveniência tem lembrança do Natan com o boné; que não participou do
campeonato; que não esteve lá; que não fez distribuição de boné; que não
mandou fabricar boné para divulgar sua loja; que a nota fiscal está em seu
nome; que na verdade, esses bonés ficou sabendo que era boné depois; que
como o Natan é amigo e cliente da conveniência Natan passou lá na
conveniência e falou assim ‘Nelson, Nelsinho’, que Natan o chama de Nelsinho,
‘vai chegar uma mercadoria pra mim, depois das seis da tarde, você tem como
receber essa mercadoria pra mim?’; que falou ‘Tranquilo, tem’; que Natan
falou assim ‘oh vou te deixar o envelope aqui’; que Natan deixou o envelope
lacrado pra ele, pra ele poder pagar, passar pra pessoa que trouxe a mercadoria;
que no dia que chegou; que pelo que se lembra era depois das sete horas da
noite; que chegou o rapaz pra entregar; que ele estava atendendo, pediu pra
aguardar; que pediu uma licençinha pra um cliente que estava atendendo; que
recebeu a mercadoria; que deu o envelope; que o rapaz ficou conferindo e ele
ficou atendendo seus clientes; que o rapaz pediu pra ele o seu nome e um
documento pra poder relatar que recebeu essa mercadoria; que passou seu CPF,
identidade e nome completo; que foi isso; que o Natan posteriormente passou
pegar a caixa; que a princípio nem sabia que era boné; que possivelmente; que
possivelmente não; que tá feita a nota; que a nota acabou saindo no seu nome;
que ele não mandou fazer nota no seu nome; que pra ele era só documento pra
fechar, pra comprovar que ele recebeu esse produto; que nega que os bonés
foram encomendados por ele, comprado por ele; que não mandou fazer boné;
que foi Natan que pediu pra receber essa caixa; que Natan passou, não sabe
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
19 of 26
22/10/2025, 20:21

dizer o dia que foi; que acha que foi na época de eleição, setembro; que Natan
passou a tarde e falou assim ‘Nelson, vai chegar uma mercadoria pra mim, você
recebe ela’; que inclusive lembra até da caixa; que era uma caixa marrom.” .
Em seu depoimento pessoal, o representado NATAN ORLANDI BARCO narrou
“que os bonés foi ele mesmo que mandou fazer; que são 54 peças; que quando
mandou fazer ia mandar fazer bem menos; que pelo preço que eles pediram
tinha um mínimo que faziam mais barato; que mandou fazer; que até deixou o
endereço do Nelsinho como referência pra poder entregar, porque ele fica
aberto até mais tarde; que dinheiro lá com o Nelsinho pra ele poder pagar pra
ele; que os bonés são dele; que ele tinha mandado fazer; que não sabia se podia
ou não podia usar; que tanto que ele distribuiu umas 20 peças, 22 peças; que
ficou sabendo depois que não podia fazer; que não podia usar; que não sabia se
podia ou não podia; que quando ficou sabendo que não podia já tinha entregado
alguns; que entregou uns 22; que na realidade ele deu só pra quem era mais
amigo dele; que já sabia que votariam nele mesmo; que o bar foi ele que postou
[a foto]; que o bar, na realidade, ele frequenta quase todos os dias; que são todos
amigos mesmo; que distribuiu para as pessoas que estavam lá; que, se não se
engana, postou uma foto só com os apoiadores com o boné; que não se lembra
direito; que acha que foi uma foto só; que sobre o Canaã que teve lá; que foram
todo os candidatos lá nesse sábado; que foi tanto ele quanto o restante de todos
os candidatos a vereadores; que inclusive o candidato a Prefeito estava lá
também; que foi feita uma reunião lá; que ele confirma que a aquisição e
distribuição desses bonés com o fim de campanha eleitoral foram feitas por ele;
que a postagem da foto no bar foi ele que postou; que no campeonato ele não
tirou fotos; que não tirou e nem postou; que ele ia quase todos os dias lá jogar
futebol; que estava lá; que não entregou cerveja nada pra ninguém lá no
campeonato; que comprou pra ele, pra sua esposa, pro seu menino coca cola;
que bebe bastantinho, mas não comprou muita cerveja não; que deve ter
consumido umas 6, 7 latas; que ele e a esposa a mesma coisa; que ele se lembra
são essas as fichas que ele comprou; que algumas coisas pro seu menino; que
não comprou cerveja para amigos ou eleitores; que se lembre não comprou pra
ninguém; que não teve churrasco no Assentamento Canaã; que não fez
churrasco lá; que visitou; que churrasco não participou de nenhum; que estava
num sábado lá; que eles passaram; que estava ele, o candidato Bruno Pão; que
estavam todos os candidatos a vereadores; que, se se recorda, foram em 14 pra lá;
que 14 candidatos a vereadores, Prefeito e vice; que o candidato a Prefeito era o
Bruno Pão; que foi junto também; que não participaram de churrasco lá; que
visitou todas casas lá; que não participou de nenhum churrasco lá; que ele se
lembra que ninguém participou; que fez visita lá e andou; que conversou com
cada família”
A prova oral, portanto, não confirma a versão dos fatos apresentada na
contestação. Para além disso, o próprio recorrente apresentou na audiência versão
diversa da que tentou emplacar na peça de defesa, evidenciando má-fé e tentativa de
induzir a Justiça em erro.
Para além da explícita má-fé processual, as declarações em juízo analisadas em
conjunto com as fotografias acostadas confirmam a efetiva distribuição de, ao menos, 22
bonés, durante o período eleitoral e o envolvimento direto do recorrente, responsável
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
20 of 26
22/10/2025, 20:21

pela encomenda e pagamento de cerca de 54 bonés.
O informante NELSON confirmou tão somente que recebeu no seu
estabelecimento uma encomenda para NATAN, sem saber do que se tratava e que apenas
teria informado seus dados pessoais para a finalidade de confirmar o recebimento, relatando
não saber que a nota fiscal sairia em seu nome.
“Conforme previsão do art. 41-A, § 1º, da Lei n° 9.504/97, é prescindível o pedido
explícito de voto, bastando a evidência do especial fim de agir, qual seja, a vontade de
obter o voto do eleitor cooptado” (TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral
nº20855, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 07/02/2020).
Nesse contexto, ao contrário do que sustenta o recorrente, o dolo específico é
evidente. Isso porque do próprio depoimento do recorrente se extrai a utilização dos bonés
pelo candidato em locais públicos e divulgação em redes sociais, sendo que as circunstâncias
em que os fatos ocorreram revelam a finalidade eleitoreira, para angariar o voto dos eleitores
beneficiados pelo brinde.
Com efeito, a divulgação em redes sociais da imagem de eleitores usando o
brinde acompanhada da expressão “faz o N” (slogan de campanha) revela que a intenção era
a de cooptar o voto dos eleitores agraciados, passando a mensagem de que aquelas pessoas
que usavam o boné, ostentando a vantagem recebida, estariam comprometidas com o “faz o
N”, ou seja, em votar no candidato recorrente. Mais do que isso, a divulgação em redes sociais
revela a intenção de conquistar o apoio de demais eleitores.
Ademais, por não se tratar de objeto que contivesse propaganda eleitoral explícita
com nome ou número de candidato, por conter apenas a letra “N” em formato estilizado,
poderia facilmente ser confundido com boné de marca ou grife, certamente configurando
brinde que também poderia ser utilizado pelos beneficiários em outros contextos, além do
eleitoral, denotando a configuração de uma vantagem.
Pelas provas, denota-se que os bonés foram distribuídos em locais simples, de
modo de que, a par da modéstia de seu valor econômico, um simples boné pode sim configurar
vantagem.
Sobre isso na sentença assim constou:
Em que pese não ser possível averiguar a situação em cada um dos brindes tenha
sido distribuídos, com base na foto acima colacionada, extraída da inicial dos
autos (fls. 03), resta comprovado que os referidos brindes foram entregues a
eleitores em um bar, local bastante simples, em que todos os agraciados utilizam
o brinde distribuído pelo candidato, evidenciando a convicção de terem obtido
um benefício pessoal.
(...)
Corroborando ainda a tipicidade da conduta, considerada a proporção existente
entre a quantidade de brindes distribuídos e de votos obtidos, resta demonstrada
sua gravidade, à medida que a quantidade de bonés confeccionados (54),
representa mais da metade dos votos obtidos pelo candidato (93 votos), e que,
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
21 of 26
22/10/2025, 20:21

mesmo que se considere os que foram distribuídos (22), ainda assim mais de 20%
(vinte por cento) de seus possíveis eleitores receberam o brinde.
Por fim, irrelevante a análise de potencialidade da conduta para desequilíbrio do
pleito, visto que a vedação legal objetiva preservar a liberdade do voto ou escolha
do eleitor, e não a legitimidade, lisura ou normalidade da eleição.
Na mesma linha, assim destaca a douta Procuradoria Regional Eleitoral:
Segundo a jurisprudência do TSE, a captação ilícita de sufrágio exige prova
robusta da finalidade de obter votos (TSE. RO 0602276-50, rel. Min. Sérgio
Banhos, DJE 13/08/2020). De acordo com as provas constantes nos autos, o
representado não apenas confessou que distribuiu material personalizado no
curso da campanha, como também veiculou esse ato publicamente,
evidenciando o dolo específico de angariar apoio eleitoral. A distribuição dos
bonés foi seletiva, dirigida a pessoas identificadas como eleitorado-alvo, e
acompanhada de símbolos e slogans de campanha, como a hashtag “#faz o N”,
usada nas redes sociais, o que reforça o caráter deliberadamente persuasivo da
conduta.
Portanto, não se sustentam as alegações de que a entrega dos bonés foi
inexpressiva, informal ou sem finalidade eleitoral. O número de peças distribuídas
(22) é suficiente para caracterizar o ilícito, nos moldes do art. 41-A. Tampouco se
sustenta a tese de que a distribuição partiu de terceiros, já que tanto a confissão
do representado quanto o depoimento do informante afastam essa versão dos
fatos.
Nota-se da prova documental que a utilização dos bonés pelos agraciados com o
brinde não se deu em contextos de típicos eventos de campanha, como passeatas, carreatas e
comícios do candidato, mas em ambientes informais e descontraídos, como em ginásio de
esportes e bar, indicando que os bonés foram entregues a populares em ambientes de
convivência social.
Aliás, eventual realização de atos de campanha por supostos apoiadores prévios
sequer seria admitida em tais espaços, considerando que o art. 37, caput, da Lei nº 9.504/97,
veda a veiculação de propaganda eleitoral em bens de uso comum.
Some-se ainda que o candidato em questão apresentou contas zeradas, ou seja,
deixando de declarar não somente esta, como quaisquer outras despesas, de modo de que
não é crível a versão de que entregou os bonés apenas a quem já fosse apoiador de sua
campanha. Não faz sentido algum a realização de gasto, especialmente não declarado (que,
em tese, pode configurar como caixa dois), com quem já se sabe ser apoiador da campanha.
Além disso, chama atenção toda tentativa de encobrir a entrega de bonés a
eleitores contida na tese mirabolante trazida na peça de defesa tentando vincular o item
como brinde “em contrapartida à realização de compras” em estabelecimento comercial,
totalmente desmentida em audiência pelo comerciante indicado.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
22 of 26
22/10/2025, 20:21

Assim, todo o contexto revela que a entrega dos bonés, para além de um forma
de propaganda irregular, configura confecção, utilização e distribuição proscritas, visando
angariar vantagem eleitoreira.
A proibição na distribuição de material que possa proporcionar qualquer tipo de
vantagem ao eleitor decorre do contido nos artigos 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97, com a seguinte
redação:
Art. 39 (...)
§ 6º É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por
comitê, candidato, ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés,
canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que
possam proporcionar vantagem ao eleitor.
Nesse sentido, dispõe o artigo 18, §2º, da Resolução TSE 23.610/2019:
Art. 18. São vedadas na campanha eleitoral confecção, utilização, distribuição
por comitê, candidata, candidato, ou com a sua autorização, de camisetas,
chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou
materiais que possam proporcionar vantagem a eleitora ou eleitor,
respondendo a infratora ou o infrator, conforme o caso, pela prática de
captação ilícita de sufrágio, emprego de processo de propaganda vedada e, se for
o caso, pelo abuso de poder.
§ 1º Observadas as vedações previstas no caput deste artigo e no art. 82 desta
Resolução, é permitido a qualquer tempo o uso de bandeiras, broches, dísticos,
adesivos, camisetas e outros adornos semelhantes pela eleitora e pelo eleitor, como
forma de manifestação de suas preferências por partido político, federação,
coligação, candidata ou candidato.
§ 2º É permitida a entrega de camisas a pessoas que exercem a função de cabos
eleitorais para utilização durante o trabalho na campanha, desde que não
contenham os elementos explícitos de propaganda eleitoral, cingindo-se à
logomarca do partido, da federação ou da coligação, ou ainda ao nome da
candidata ou do candidato.
E, estando configurada a captação ilícita de sufrágio, não procede o argumento do
recorrente no sentido de que a sanção de cassação do registro/diploma seria manifestamente
desproporcional à conduta provada nos autos.
O ilícito eleitoral em questão não é equiparado a “conduta de menor potencial
lesivo”, ao contrário do que quer fazer crer o recorrente. Tampouco os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade podem ser invocados para o afastamento da sanção de
cassação.
“O ilícito eleitoral inscrito no art. 41-A da Lei das Eleições reclama aplicação
cumulativa das sanções de multa e cassação do registro ou diploma, afigurando-se
inviável considerar a pretensão de incidência dos referidos princípios na imposição
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
23 of 26
22/10/2025, 20:21

dessas penalidades” (TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº20855,
Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
07/02/2020).
Consequentemente, a nulidade dos votos, tal qual decretado na sentença, é efeito
automático do reconhecimento da decisão de cassação de registro, diploma ou mandato na
hipótese de ilícitos eleitorais, bem como independe de pedido expresso, conforme prescreve o
art. 10 da Res.-TSE nº 23.735/2024), devendo ser realizado o recálculo dos quocientes eleitoral
e partidário.
Especificamente em relação ao quantum da multa aplicada não há qualquer
insurgência no recurso. Não obstante, é mister destacar a adequação do valor fixado, no
montante de R$ 10.000,00, considerando que o próprio recorrente admite ter distribuído, ao
menos, 22 bonés, revelando maior gravidade da conduta. Quanto à potencialidade de maior
interferência no resultado do pleito, a sentença bem destacou que “a quantidade de bonés
confeccionados (54), representa mais da metade dos votos obtidos pelo candidato (93 votos), e
que, mesmo que se considere os que foram distribuídos (22), ainda assim mais de 20% (vinte
por cento) de seus possíveis eleitores receberam o brinde”.
Por fim, insurge-se o recorrente contra a condenação ao pagamento de multa, no
montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por litigância de má-fé. Argumenta que “Embora seja
inegável que a narrativa apresentada na defesa inicial difere daquela confessada pelo
Representado em audiência, a conduta posterior do candidato, ao confessar a verdade dos
fatos sob juramento, demonstra um comportamento processual que, longe de configurar má-fé,
revela um compromisso com a busca da verdade real, ainda que essa confissão tenha ocorrido
em momento posterior à apresentação da peça de defesa”.
Sucede que, se o Juízo a quo não tivesse determinado, de ofício, a produção da
prova oral, certamente não teria ocorrido a apresentação de nova versão, a qual, somente
sobreveio após a oitiva de informante que desmentiu a tese da peça de defesa. Ou seja, a
alegada “confissão” não foi nenhum ato de arrependimento espontâneo ou súbito
“compromisso com a verdade real”.
Assim, a apresentação de peça de defesa com a deturpação dos fatos
efetivamente revela comportamento processual desleal e doloso, capaz de desvirtuar os
princípios e a finalidade do processo, com o dolo de induzir o julgador a erro. Acrescente-se
que a tese inicial inclusive foi acompanhada de apresentação de documento, no mínimo,
questionável, já que produzido posteriormente ao ajuizamento da demanda e com a inserção
de dados inverídicos.
Conforme dispõe o art. 80, II, do Código de Processo Civil, considera-se litigante
de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos, exatamente o que ocorreu no presente caso,
devendo ser mantida a condenação imposta.
Em razão da falta de valor da causa nos feitos eleitorais, a sanção deve ser
mensurada em até 10 (dez) salários mínimos, conforme previsão do §2º do art. 81 do Código
de Processo Civil.
Destaca-se que no recurso não foi apresentada qualquer insurgência em relação
ao “quantum” fixado para a multa em decorrência da litigância de má-fé. No entanto, seria
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
24 of 26
22/10/2025, 20:21

possível a redução da multa por litigância de má-fé, até mesmo de ofício, ou seja,
independente de pedido das partes, por se tratar de matéria de ordem pública.
No presente caso, contudo, não se verifica a necessidade de redução do valor,
tendo em vista que o montante de R$ 10.000,00 corresponde a cerca de 6,5 vezes o valor do
salário mínimo nacional vigente, portanto, dentro do limite de 10 salários mínimos. Ademais,
o valor está adequado à gravidade da conduta, vez que a versão apresentada na
contestação estava completamente dissociada da verdade dos fatos, à qual somente se
chegou após a produção de prova oral por iniciativa do Juízo. Ou seja, a conduta da parte
teve grande potencial para induzir a Justiça em erro.
III – DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso, mantendo-se integralmente a sentença pela qual ora recorrente foi condenado:
a) à cassação de seu registro/diploma, com a decretação de nulidade dos votos
obtidos pelo candidato recorrente;
b) ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos
do art. 20, II, da Resolução 23.735/2024 do TSE;
c) por de litigância de má-fé, ao pagamento de multa, também no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), de acordo com o art. 81 do Código de Processo Civil.
Oficie-se, prontamente, ao Juízo da 74ª Zona Eleitoral, a fim de que adote as
providências cabíveis para o imediato recálculo dos quocientes eleitorais e partidários
das eleições proporcionais do município de Peabiru/PR.
Curitiba, 24 de setembro de 2025.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600439-41.2024.6.16.0074 -
Peabiru - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA - REDATOR
DESIGNADO: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: NATAN ORLANDI
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
25 of 26
22/10/2025, 20:21

BARCO - Advogados do(a) RECORRENTE: ALBERTO BARRADAS MARQUES FILHO - PR52822,
DOUGLAS RENATO BRZEZINSKI - PR22650 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do redator designado. Vencido o relator originário, que declara voto,
acompanhado dos desembargadores eleitorais Osvaldo Canela Junior e Vanessa Jamus Marchi.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.10.2025
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE
08/10/2025 11:42:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 44752768
25100811424171200000043690529
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docum...
26 of 26
22/10/2025, 20:21